Tribunal: TJDFT
Processo: 0701702-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO. EXPEDIÇÃO DE RPV. POSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. EFEITOS. APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em desfavor de decisão que determinou o cancelamento de precatório já expedido, com a consequente expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), observado o teto de 20 salários mínimos, previsto na Lei Distrital no 6.618/2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As controvérsias analisadas foram: (i) se é cabível o cancelamento da ordem de expedição de precatório substituindo-o com a expedição de RPV, com base em lei distrital posterior ao trânsito em julgado da sentença em execução; (ii) se a aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020 encontra respaldo na atual jurisprudência do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF, no julgamento do RE 1.491.414/DF, reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que elevou o teto para expedição de RPV no Distrito Federal para 20 salários mínimos. 4. A orientação firmada pela Suprema Corte autoriza a aplicação imediata da nova regra, inclusive em execuções pendentes, desde que atendidos os requisitos legais e regulamentares. 5. A renúncia expressa do credor ao valor excedente ao teto da RPV é suficiente para viabilizar a substituição do precatório por RPV, conforme disposto na Resolução CNJ no 303/2019. 6. Não há afronta aos princípios da segurança jurídica ou ao ato jurídico perfeito, pois a possibilidade de substituição decorre de previsão normativa válida e recente interpretação consolidada pelo Excelso STF. 7. Precedentes do TJDFT e do STF reforçam a legitimidade do procedimento, em atenção aos princípios da celeridade processual, efetividade da prestação jurisdicional e duração razoável do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Mantida a decisão agravada.
Tese de julgamento: 1. É admissível o cancelamento de precatório para expedição de RPV, com base na Lei Distrital no 6.618/2020, desde que haja renúncia expressa ao valor excedente, nos termos da Resolução CNJ no 303/2019. 2. A declaração de constitucionalidade da referida lei pelo STF autoriza sua aplicação imediata a execuções pendentes. 3. Não há violação ao ato jurídico perfeito ou à segurança jurídica quando a substituição do regime de pagamento decorre de exercício regular de direito previsto em lei e confirmado pela Suprema Corte.
Dispositivos citados: Lei Distrital no 6.618/2020; Resolução CNJ no 303/2019, art. 48; CF, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 513 e 525. Jurisprudência citada: STF, RE 1.491.414/DF; TJDFT, Acórdãos 1.930.544/2024 e 1.950.458/2024.